Tribunal: CARF
Processo: 13830.903522/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.903522/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GUACIRA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. FRETES DE
PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com transporte de produtos acabados/em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte e transporte de
matérias primas/insumos importados, do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e por força do disposto no § 2o do
art. 62, do Anexo II, do RICARF, deve ser adotada essa decisão para
reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a
glosa referente aos transportes de produtos acabados e em elaboração entre estabelecimentos
próprios da contribuinte e de matérias primas importados, do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e
Walker Araújo quanto ao frete de produtos acabados. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13830.903550/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903522/2011-03
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.506, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER informando crédito
referente a ressarcimento de COFINS Não Cumulativa, seguido de Declaração(ões) de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito. O referido PER foi objeto de Ação Fiscal
onde constatou-se incorreções na apuração dos créditos pleiteados cujos valores foram
homologados automaticamente, tendo a Saort/DRF Marília/SP formalizado o presente processo
para a revisão das compensações.
Em síntese, a Fiscalização, em sua Representação Fiscal, informa que procedeu a
glosa de créditos relativos a serviços de transporte internacional de produtos o Brasil, serviços de
transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional, transporte de produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte, transporte
de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da
contribuinte, e créditos tomados em duplicidade.
Em consequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece o direito ao ressarcimento da
contribuição em tela apenas em parte, glosando os créditos de Receita Não Tributada no
Mercado Interno, a titulo de créditos tomados em duplicidade/triplicidade; transporte
internacional de produtos; transporte de produtos em elaboração/acabados entre estabelecimentos
próprios da contribuinte; transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade e documentos anexos, a seguir sintetizada: conceito de insumos na
jurisprudência administrativa e judicial; alega que a interpretação da Administração Tributária é
restritiva, baseou-se em conceitos do IPI (ação direta sobre o produto em fabricação) e editada
por meio de ato infra legal; transita pelo conceito de insumos, devendo ser como critério a base
econômica do tributo; informa que boa parte dos créditos glosados diz respeito aos serviços de
transporte de produtos acabados ou em elaboração, serviços de transporte de arroz da Argentina
para o Brasil e do arroz importado entre o local do desembaraço aduaneiro e o estabelecimento
da empresa responsável pela industrialização do produto; alega que tais despesas são necessárias
à aquisição das receitas de sua atividade, sendo devido o direito ao crédito pleiteado, estando
incorreta a premissa utilizada pela lógica do IPI, em que apenas os insumos que integram
fisicamente o produto final gerariam o direito; argumenta ser indevida a glosa dos créditos
relativos a fretes contratados com terceiros, pois a prestação de tais serviços (transporte de arroz)
seria imprescindível para sua atividade de cerealista e para a obtenção de suas receitas tributáveis
pela contribuição ao PIS e pela COFINS, aduzindo que sem os serviços de transporte não existira
atividade produtiva; combate também a glosa dos créditos relativos aos valores pagos ao
Sindicato dos Movimentadores de Cargas de Ourinhos, referente a serviços de transbordo de
mercadorias, alegando ter a autoridade fiscal elaborado uma construção para dizer que, na sua
ótica, os pagamentos foram feitos a pessoas físicas, incidindo assim a vedação legal, quando na
realidade teriam sido contratados e pagos à pessoa jurídica do Sindicato.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

Por fim, requer que os pedidos de ressarcimento/compensação realizados sejam
homologados integralmente, reformando-se o Despacho Decisório atacado, que teria aplicado
glosa indevida sobre créditos legitimamente tomados pela Contribuinte.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa do acórdão prolatado, aqui sintetizada:
(i) Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
(ii) As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação na aquisição de
mercadorias não geram créditos do PIS e da Cofins.
(iii) Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros estão isentas
da Cofins desde que comprovado com documentos hábeis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, no
qual requer nulidade do despacho decisório e criticou o acórdão guerreado ao tempo que advoga
a tomada de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente (a) aos créditos sobre
serviço de transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil; (b) serviços de
transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional; (c) transporte produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos próprios da
contribuinte, e (d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço
até o estabelecimento da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.506, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Embora a nulidade do despacho decisório tenha sido suscitada en
passant, pois não consta do pedido final do recurso, e de maneira um
tanto desfocada, porquanto não está explícito na preliminar qual ato seria
nulo (o aresto trazido como exemplo trata de situação deveras distinta da
dos autos), penso ser necessário analisar o procedimento que deu azo ao
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

despacho decisório atacado pela manifestação de inconformidade, até
porque a matéria enseja diversidade de opiniões.
O despacho decisório tratou da necessidade de revisão de ofício das
compensações homologadas pelo sistema SCC - Sistema de Controle de
Créditos e Compensações:
(...) constatado que houve o reconhecimento do direito creditório, relativo ao
ressarcimento de Cofins não cumulativa – Mercado interno do 2o trimestre de
2008, em valor maior do que o devido, as compensações homologadas pelo
sistema SCC devem ser REVISTAS através do presente.
A propósito do assunto, faz-se necessário transcrevermos, a seguir, os artigos 53
e 54, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
“... CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em
cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
...”
Como se observa, a Administração Pública possui o dever de autotutela, devendo
anular seus atos quando eivados de vícios, cujo entendimento já está consagrado
nas Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 346:
“... A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos. ...”
Súmula 473:
“... A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
...”
Com efeito, e face a legislação regente, fica configurado o dever da
Administração de REFORMAR, constatado que o crédito apurado pela
fiscalização é inferior ao que foi reconhecido pelo sistema SCC no trimestre
calendário em referência.
Registre-se que as DCOMP transmitidas, vinculadas ao pedido de ressarcimento,
ainda não foram atingidas pelo prazo de que dispõe a administração tributária
para homologação das compensações (art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).

Ao meu sentir, essa fundamentação trazida no despacho decisório é
bastante para demonstrar a higidez da revisão das compensações
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

homologadas anteriormente pelo programa SCC (Sistema de Controle
de Créditos), que emite eletronicamente o Despacho Decisório.
O sistema funciona como uma "malha fina" das compensações,
restituições e ressarcimentos. É feito um cotejo com algumas
informações disponíveis em bancos de dados da RFB, como CNPJ dos
emitentes das notas fiscais (verifica se o CNPJ existe, se é pertencente a
empresa optante pelo SIMPLES, etc) e CFOP (verifica se a operação a
que se refere o CFOP dá direito a crédito), por exemplo.
Nada obstante, existem diversas infrações que não podem ser constatadas
nesse procedimento. E aí entra em cena a auditoria fiscal. Como, por
exemplo, para verificar se uma aquisição amparada por nota fiscal
"aprovada" pelo SCC se refere realmente a insumo que permita o
creditamento. Somente com uma análise do processo produtivo do
contribuinte, através de fiscalização ou diligência, é possível confirmar
esta condição para que o crédito seja liberado. E para tanto o Fisco
dispõe do prazo previsto para homologação das compensações (art. 74, §
5o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003).
Dito isso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do despacho
decisório.

Superada a preliminar, passa-se à análise das glosas que a recorrente
pretende usar como créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na
compensação não homologada.
Ab initio, deve ser superada também a discussão sobre o conceito de
insumo em tese, porquanto a matéria já está pacificada sob a ótica atual
da CSRF, influenciada especialmente pelo julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, no STJ, que sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentou as teses de
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535
- 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo
delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

ser dada pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da
citada decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito
bem explanado pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero
esclarecedores dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa,
estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o
raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens
dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz
essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a
realização da atividade produtiva em descumprimento do comando legal.
São itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a
consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim,
ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua
atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto
ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma
conceituação diferenciada, de modo que é possível que seja adotada
definição diferente a depender da situação, o que não configuraria confusão,
diferentemente do que alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar
que o STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a
via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o
direito ao crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o
acórdão do STJ e Nota da PGFN mencionados, procede-se à análise
individual das glosas.
Em primeiro plano, deve-se retificar o número de glosas deste processo,
que só conta com glosas relativas aos créditos sobre (a) serviço de
transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil; (b)
transporte de produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos
próprios da contribuinte; e (c) transporte de matérias primas e insumos
importados do local do desembaraço até o estabelecimento da
contribuinte. Sendo que os serviços de transbordo de mercadorias
contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional mencionados no recurso voluntário não foram objeto de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

glosa neste contencioso e portanto tal glosa não merece ser
conhecida.

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE ARROZ DA ARGENTINA
PARA O BRASIL
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte internacional de arroz
da Argentina ao Brasil (CFOP 7358), isentos de PIS e COFINS,
conforme art. 14, inciso V e §1° da Medida Provisória 2158-35/2001, e
art. 46, inciso V da Instrução Normativa 247/2002, ocorreu porque
segundo a auditoria fiscal não há direito ao crédito conforme o inciso II
do § 2o , e inciso I do § 3o, todos do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
O recurso voluntário não versou uma palavra acerca do motivo que gerou
a glosa individual, tratando a glosa de forma genérica, como se fosse por
conta do conceito de insumo ultrapassado pela nova jurisprudência.
A decisão recorrida, ratificando o despacho decisório, ao meu ver
corretamente, assim manteve a glosa:
(...) Da mesma forma, inexiste previsão nas hipóteses do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para o desconto de crédito em relação ao
serviços de transporte internacional de mercadorias, uma vez que tais serviços
são isentos de PIS e COFINS, conforme o art. 14, V da Medida Provisória no
2.158, de 2001, que assim prescreve:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
...
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
....
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas
referidas nos incisos I a IX do caput.
A mesma definição encontra-se no art. 46, inciso V da IN SRF 247/2002.

Dito isso, deve ser mantida a glosa deste item.

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS/EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA CONTRIBUINTE
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte de produtos
acabados/em elaboração (arroz descascado/embalado na filial no Estado
do Rio Grande do Sul) entre estabelecimentos próprios da contribuinte
ocorreu porque, segundo a auditoria fiscal, não atende a nenhum dos
requisitos do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O recurso voluntário assim se manifesta:
(...) a contribuinte é pessoa jurídica que tem como objetivo principal o benefício
e empacotamento de cereais, fabricação de subprodutos derivados de cereais,
exploração do comércio atacadista, importação e exportação de arroz, cereais e
produtos alimentícios.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

Dessa forma, compra cereais e os transfere (acabados ou semiacabados) entre
suas unidades, cada uma responsável por uma parte do processo produtivo.
A Fiscalização, assim como a DRJ, aplicou ao caso um conceito para o termo
"insumo" que não é mais a posição corrente desde E. CARF assim como não
encontra mais amparo em posicionamentos judiciais máxime após o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, embora
esse não tenha sido o primeiro caso onde se adotou a "tese da essencialidade" da
despesa.

A jurisprudência da CSRF sufraga a tese da recorrente. Abaixo um
exemplo inter pluris:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
EMBALAGENS,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes de produtos acabados, com material de
embalagem e com ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e
equipamentos de produção/fabricação dos produtos vendidos enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas. (...)

Entendo que a posição da recorrente deve ser prestigiada neste item,
pois o frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios
da contribuinte consubstancia serviço como insumo; e o de produtos
acabados, se não consubstancia diretamente serviço como insumo,
certamente está encartado no conceito amplo de frete ligado à venda dos
produtos.
Dito isso, deve ser revertida a glosa.

TRANSPORTE
DE
MATÉRIAS
PRIMAS
E
INSUMOS
IMPORTADOS DO LOCAL DO DESEMBARAÇO ATÉ O
ESTABELECIMENTO DA CONTRIBUINTE
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte de matérias primas e
insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da
contribuinte ocorreu porque, segundo a auditoria fiscal, por si só não
constituem hipótese prevista de créditos na forma do artigo 3o, I e II, da
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, visto que ainda que
possam compor o custo de aquisição de bens adquiridos de pessoa
jurídica não domiciliada no País, tal custo de aquisição não gera direito
de créditos, por força do inciso I do § 3o do mesmo artigo 3o das Leis n°
10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903522/2011-03

Neste ponto, o recurso assim se manifesta:
(...) Da mesma forma os precedentes assinalam que o critério a ser adotado para
fins de definição das despesas com direito a crédito são aquelas essenciais ao
desenvolvimento das atividades empresariais. Assim, trasladando esse conceito
para o caso concreto, os fretes de insumos empregados no processo produtivo,
bem como os fretes dos insumos importados (desde o local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte) geram direito a apropriação de créditos de tal
maneira que o posicionamento da Autoridade Fiscal referendado pelo julgamento
da DRJ/JFA merece reforma.
Da mesma forma que no item anterior, quando se referia ao frete de
produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte,
entendo que o frete de insumo importado, desde o local do desembaraço
até o estabelecimento da contribuinte, consubstancia serviço como
insumo, e mais uma vez a posição da recorrente deve ser prestigiada.
Assim é que deve ser revertida a glosa também neste item.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e na
parte conhecida, rejeitar preliminar de nulidade do despacho decisório, e
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
as glosas relativas aos transportes de produtos acabados/em elaboração
entre estabelecimentos próprios da contribuinte e de matérias
primas/insumos importados, do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos transportes de produtos acabados e em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte e de matérias primas importados, do
local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital